Tribunal: TJSP
Processo: 0005495-30.2005.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença e ISS – Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente - Descabimento – Prescrição intercorrente escorreitamente decretada, considerando-se que o feito ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos ininterruptamente, devido à inércia da exequente - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe –

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença e ISS – Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente - Descabimento – Prescrição intercorrente escorreitamente decretada, considerando-se que o feito ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos ininterruptamente, devido à inércia da exequente - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.